Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA CUMPRIDA TEMPESTIVAMENTE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial da ação revisional, por ausência de cumprimento da ordem de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora cumpriu tempestivamente e de forma integral a determinação de emenda à petição inicial; (ii) estabelecer se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando não apreciado o pedido de gratuidade de justiça formulado desde a inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da petição inicial com fundamento nos arts. 321 e 330 do CPC exige o efetivo descumprimento da ordem de emenda.
4. O pedido de gratuidade de justiça formulado desde a petição inicial não foi apreciado pelo Juízo de origem, sendo vedada a exigência de recolhimento de custas sem prévia análise e eventual indeferimento fundamentado do benefício, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. A extinção prematura do feito configura formalismo excessivo e afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial pressupõe o efetivo descumprimento da determinação de emenda, não se configurando quando a parte sana tempestivamente os vícios apontados.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 4o, 6o, 99, §§ 2o e 3o, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1881189, APC n. 0718069-64.2023.8.07.0001, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024.